Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO SEM APOSIÇÃO DE DATA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA AOS OBJETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O edital de concurso vincula a Administração e o candidato, o qual, a princípio, deveria cumprir as regras ali dispostas.
2. Todavia, não se afigura proporcional e razoável o indeferimento do pedido de inscrição de candidato para participar de concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, porque o laudo médico apresentado não ostenta a data de sua confecção, por lapso do médico subscritor.
3. Isso porque a Administração não refutou que o candidato tenha deficiência de natureza física e irreversível (visão monocular – CID: H54.4), testificada pelos laudos médicos apresentados, e a eventual prevalência do excesso de formalismo implicaria também desrespeito aos fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quais sejam, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
4. Acrescenta-se, ainda, que o impetrante já foi reconhecido como pessoa com deficiência em outro concurso federal (ABIN/2017), organizado pela mesma banca organizadora (Cebraspe).
5. Segurança concedida para assegurar o direito do candidato/impetrante a participar do certame na condição de pessoa com deficiência.